Tribunal: TJMT
Processo: 1001108-17.2021.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001108-17.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BENEDITO ARMANDO DE PAULA - CPF: 003.014.811-13 (RECORRIDO), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1001108-17.2021.8.11.0006.

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: BENEDITO ARMANDO DE PAULA.

DATA DE JULGAMENTO: 16 a 19/09/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo executado visando à reforma da decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedentes os embargos à execução, afastando o excesso de execução alegado, e homologando por sentença os cálculos apresentados na planilha de id. 225230818, no valor de R$ 45.572,63 (id. 225230836).

2.

Em suas razões recursais, o executado alega excesso de execução no valor de R$ 7.105,92, o qual impugna.

Afirma que o termo inicial dos juros de mora e correção monetária sobre a condenação deve ocorrer a partir de cada desconto.

Aduz que foram 72 parcelas de R$ 280,82, com início em setembro de 2017 e final em agosto de 2023.

Desse modo, colaciona no corpo do recurso uma planilha de débitos judiciais (id. 225230839, págs. 8/7), a qual demonstra o valor de R$ 33.449,31 e honorários de 15% sobre o valor da condenação em R$ 5.017,40, perfazendo o total de R$ 38.466,71.

Por fim, pugna pelo reconhecimento do excesso do valor de R$ 7.105,92, determinando a expedição do competente alvará da quantia em favor do recorrente.

3.

Em suas contrarrazões, o recorrido informa que foi expedido alvará no valor de R$ 10.009,45, referente somente à indenização por danos morais, faltando a restituição dos valores indevidamente descontados de sua aposentadoria, conforme determinado na sentença de primeiro grau e mantido em sede recursal.

Esclarece que foi expedido alvará em favor do exequente, no valor de R$ 16.304,70.

Assevera que não cabe a interposição de recurso inominado contra decisão que rejeita impugnação, devendo ser afastado o princípio da fungibilidade por se tratar de erro grosseiro, pois a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, não extinguiu o processo, sendo, desse modo, cabível o agravo de instrumento, não o recurso inominado.

Quanto ao efeito suspensivo pleiteado, observa que não restaram demonstrados possíveis danos ao executado.

No mérito, afirma que o cálculo apresentado se encontra em consonância com o teor da sentença, sendo que o mencionado cálculo não abarcou sequer a totalidade das parcelas descontadas indevidamente do benefício do exequente, uma vez que à época de sua elaboração não constava nos autos as informações solicitadas quanto ao período de cessão dos descontos na conta do embargado.

Esclarece que há erro gritante nos cálculos apresentados pelo executado, uma vez que foi atualizado até agosto de 2023, quando o correto seria até 15/12/2023, data da consignação em juízo.

Desse modo, pugna que seja considerado o cálculo elaborado pelo Juízo de primeiro grau e, alternativamente, sejam os autos remetidos ao contador judicial para fins de apuração do valor devido.

4.

Inicialmente, há que se ressaltar que, conforme disposto no Enunciado 143 do FONAJE: “
A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado”
(XXVIII Encontro – Salvador/BA).

5.

Pois bem,
a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau merece reparos
.

6.

Compulsando os autos, vê-se que a sentença de primeiro grau,
na fase de conhecimento
, condenou o reclamado, ora recorrente, a restituir os valores descontados da conta do exequente (72 parcelas de R$ 280,82) e, ainda, R$ 5.000,00, a título de danos morais.

7.

Observa-se que
o executado depositou os seguintes valores
:
a
) em 9/2/2022 – R$ 24.457,94 (id. 225231223) e
b
) em 15/12/2023 – R$ 45.572,63,
perfazendo o total de R$ 70.030,57
.

8.

De outro lado,
o exequente levantou
,
por meio de 2 (dois) alvarás (ids. 225231229 e 225230825)
,
os valores de R$ 10.009,45
(relativo à indenização por dano moral) e
R$ 16.304,70
,
referente à restituição dos valores descontados indevidamente (valor parcial)
.

9.

Apresentado o cálculo tido como devido pelo exequente (R$ 45.572,63 – id. 225230818), por determinação do Juízo de primeiro grau (id. 225230820), o executado foi intimado a depositar o valor total apresentado pelo cálculo mencionado (id. 225230826), o que foi feito (id. 225230828). Contudo,
observa-se que a magistrada singular desconsiderou o valor de R$ 16.304,70, levantado pelo exequente.
Assim,
tem-se que restou um saldo devedor
, referente à restituição de valores,
de R$ 29.267,93
.

10.

Desse modo,
vê-se que assiste razão ao recorrente, pois há um excesso de execução no valor de R$ 16.304,70
. Contudo, conforme se vê,
o recorrente pugna pela devolução do valor de R$ 7.105,92
, valor que se encontra dentro do cálculo deste Relator, devendo tal montante ser restituído ao executado.

11.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, mérito,
DOU PROVIMENTO
para
reconhecer o excesso de execução
,
no valor apresentado pelo recorrente
(R$ 7.105,92)
.

12.

Após o trânsito em julgado deste
decisum
, determino

a devolução do valor de
R$ 7.105
,92,
ao executado
Banco Bradesco S/A,
que se encontra depositado em Juízo (id. 225230828), e ao exequente a liberação do valor remanescente, mediante a expedição de alvarás pelo Juízo de origem.

13.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024